Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746492-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANIA SEMIANA HENRIQUE RECORRIDO: JOSE CICERO CEZAR DA SILVA, LIVIA LOPES DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. ELEVADOR AUTOMOTIVO E COMPRESSOR DE AR. MAQUINÁRIOS DESTINADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. São abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão da parte executada. 2. Por se tratar de oficina automotiva, revela-se manifesta a necessidade e utilidade do elevador automotivo e do compressor de ar para o pleno exercício da atividade empresarial desenvolvida, de modo a impactar diretamente na eficiência e na prestação cotidiana dos serviços a seus clientes, sob pena de prejudicar a atividade fim da empresa, em detrimento à capacidade e à qualidade de atendimento, assim como ao seu potencial de faturamento. 3. Ainda que a ação de execução tenha por finalidade a satisfação do crédito perseguido, tal fato não permite a apreensão irrestrita de bens dos devedores, especialmente quando recair sobre bens impenhoráveis. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 805 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrente se insurgiu contra a penhora dos bens de maneira extemporânea. Requer a manutenção da penhora. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 805 e 833, ambos do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis.” (AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009